Tribunal: TJDFT
Processo: 0732510-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CONSUMIDOR FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. INTERRUPÇÃO. ART. 204, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu corretamente ao rejeitar a peça de impugnação oferecida pela recorrente nos autos do processo de execução deflagrado pela recorrida, destinado à cobrança de crédito instrumentalizado em cédula de crédito bancário.
2. A “exceção de pré-executividade” é expediente processual extravagante. 2.1. As exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. 2.2. No caso de exceções pré-processuais, mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional. 2.3. Ocorre, no entanto, que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. 2.4. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. 2.5. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva ou mesmo na fase de cumprimento de sentença.
3. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do devedor como requisito para o deferimento da citação por edital. 3.1. Além disso, verifica-se que a recorrente compareceu espontaneamente aos autos, tendo formulado suas razões destinadas ao convencimento do Juízo a respeito da eventual insubsistência da pretensão à satisfação do crédito. 3.2. Nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, aliás, o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência ou a invalidade da citação.
4. À luz da teoria finalista, qualifica-se como consumidor toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o, caput, do CDC). 4.1. No caso, o negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes teve por objetivo a obtenção de capital de giro, com a finalidade de incrementar a atividade empresarial desenvolvida pela devedora principal, tendo a recorrente garantido o contrato aludido na posição de fiadora.
5. Em relação à prescrição convém destacar que a pretensão insatisfeita está fundamentada em negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes por meio de cédula de crédito bancário. 5.1. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos das regras previstas nos artigos 28 e 44, ambos da Lei no 10.931/2004 e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 5.2. A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional legalmente estabelecido. 5.3. Quanto ao mais a regra prevista no art. 204, § 3o, do Código Civil, enuncia que “a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador”.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.